Tribunal: TJMT
Processo: 1020213-87.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020213-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE - CNPJ: 26.566.315/0001-94 (RECORRENTE), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), ACIDALIA FARIAS OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 065.817.901-25 (RECORRIDO), FATIMA APARECIDA DE SOUZA CASTRO - CPF: 352.404.231-72 (RECORRIDO), LAURA MARIA GALDINO DELGADO DE ARRUDA - CPF: 046.772.071-19 (ADVOGADO), CAROLINE CASTRO DE QUEIROZ - CPF: 027.044.781-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1020213-87.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1020213-87.2024.8.11.0001

Embargante:

Caroline Castro de Queiroz

Embargado:
Condomínio Residencial Diamante

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –

TAXAS CONDOMINIAIS – CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1020213-87.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1020213-87.2024.8.11.0001

Embargante:

Caroline Castro de Queiroz

Embargado:
Condomínio Residencial Diamante

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Caroline Castro de Queiroz
.

Ação
:
de Cobrança.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.
240438658)
:
rejeitou a preliminar de ilegitimidade arguida pela recorrente e a condenou ao pagamento

da obrigação, no valor de R$ 22.381,18 (vinte e dois mil trezentos e oitenta e um reais e dezoito centavos).

Acórdão
(Id. 248951677): conheceu do recurso interposto por
Caroline Castro de Queiroz

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 250315168):

a embargante alega que existe omissão no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1032556-52.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1032556-52.2023.8.11.0001

Embargante:
Sandra Neves de Souza.

Embargado:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, uma vez que o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Ademais, como já exposto no acórdão anteriormente proferido:

“(...) em que pese a alegação de cerceamento de defesa sob a afirmativa de que a perícia foi injustificadamente indeferida pelo juízo a quo, a parte embargante, ao apresentar impugnação à contestação, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 230381689)”.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Cumpre ressaltar, ainda, que cada processo é analisado separadamente, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, sendo imprescindível que as partes contribuam para a prestação jurisdicional. Logo, a solução dada para uma demanda pode ser diferente daquela encontrada para outra, como no presente caso, em que a própria parte interessada requereu o julgamento antecipado da lide.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil, aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 09/12/2024